Tribunal: STJ
Processo: 0752038-39.2024.8.07.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 210857 - DF (2025/0031608-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E
TERRITÓRIOS
AGRAVADO
: O DE A F (PRESO)
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS DA SILVA NETO - RJ071111
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
PRISÃO
PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios
contra decisão que deu parcial provimento ao recurso ordinário em
,
habeas corpus
substituindo a prisão preventiva do agravado por prisão domiciliar devido à gravidade de
seu estado de saúde.
2. O agravado foi preso em flagrante e teve a custódia convertida em preventiva, sendo
denunciado por supostas práticas de crimes previstos no Código Penal e em legislações
específicas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a substituição da prisão preventiva por
prisão domiciliar, em razão do estado de saúde do agravado, deve ser mantida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de alterar o
entendimento anteriormente firmado, devendo a decisão ser mantida por seus próprios
fundamentos.
5. A condição de saúde do agravado, que sofre de distúrbios psiquiátricos e dependência
de substâncias psicoativas, justifica a aplicação do art. 318, II, do Código de Processo
Penal, que permite a substituição da prisão preventiva por domiciliar.
6. O direito constitucional à saúde garante aos custodiados acesso a cuidados médicos
adequados, e o Estado deve assegurar a dignidade do preso, evitando o agravamento de
sua condição de saúde.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. O agravo regimental deve apresentar novos argumentos para
alterar decisão anterior, sob pena de manutenção da decisão pelos próprios fundamentos.
Documento eletrônico VDA47447690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 14/05/2025 20:12:45
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: bd3c6e07-fd74-4ee1-a686-07eff4bb780a

2. A substituição da prisão preventiva por domiciliar é justificada pela gravidade do
estado de saúde do réu, conforme art. 318, II, do CPP. 3. O direito à saúde dos
custodiados deve ser garantido pelo Estado, assegurando dignidade e evitando tratamento
desumano."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 318, II.
STJ, AgRg no AREsp n. 2.173.224/RN, Sexta Turma,
Jurisprudência relevante citada:
Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe de
.
30/6/2023
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
14 de maio de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA47447690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 14/05/2025 20:12:45
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: bd3c6e07-fd74-4ee1-a686-07eff4bb780a

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 210857 - DF (2025/0031608-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E
TERRITÓRIOS
AGRAVADO
: O DE A F (PRESO)
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS DA SILVA NETO - RJ071111
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
PRISÃO
PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios
contra decisão que deu parcial provimento ao recurso ordinário em
,
habeas corpus
substituindo a prisão preventiva do agravado por prisão domiciliar devido à gravidade de
seu estado de saúde.
2. O agravado foi preso em flagrante e teve a custódia convertida em preventiva, sendo
denunciado por supostas práticas de crimes previstos no Código Penal e em legislações
específicas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a substituição da prisão preventiva por
prisão domiciliar, em razão do estado de saúde do agravado, deve ser mantida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de alterar o
entendimento anteriormente firmado, devendo a decisão ser mantida por seus próprios
fundamentos.
Documento eletrônico VDA47447692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 14/05/2025 20:12:45
Código de Controle do Documento: 75be19b4-df87-4e0a-a9e3-ff62ef571686

5. A condição de saúde do agravado, que sofre de distúrbios psiquiátricos e dependência
de substâncias psicoativas, justifica a aplicação do art. 318, II, do Código de Processo
Penal, que permite a substituição da prisão preventiva por domiciliar.
6. O direito constitucional à saúde garante aos custodiados acesso a cuidados médicos
adequados, e o Estado deve assegurar a dignidade do preso, evitando o agravamento de
sua condição de saúde.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. O agravo regimental deve apresentar novos argumentos para
alterar decisão anterior, sob pena de manutenção da decisão pelos próprios fundamentos.
2. A substituição da prisão preventiva por domiciliar é justificada pela gravidade do
estado de saúde do réu, conforme art. 318, II, do CPP. 3. O direito à saúde dos
custodiados deve ser garantido pelo Estado, assegurando dignidade e evitando tratamento
desumano."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 318, II.
STJ, AgRg no AREsp n. 2.173.224/RN, Sexta Turma,
Jurisprudência relevante citada:
Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe de
.
30/6/2023
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão, às fls. 947-952,
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS,
a qual dei parcial provimento ao Recurso ordinário em
para substituir a
habeas corpus
prisão preventiva imposta ao agravado por prisão domiciliar em razão da gravidade do
seu estado de saúde.
Depreende-se dos autos que o agravado foi preso em flagrante, em
,
13/3/2024
e teve a custódia convertida em preventiva, sendo posteriormente denunciado pela
suposta prática das condutas descritas no art. 121, § 2o, VII, c/c art. 14, II, do Código
Penal(por três vezes); art. 329 do Código Penal; art. 306 da Lei n. 9.503/1997 e art. 244-
B,
, da Lei n. 8.069/1990-(fl. 335).
caput
Nas razões do recurso, o agravante alega, em síntese, que o tribunal de origem

não analisou a prisão domiciliar.
Documento eletrônico VDA47447692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 14/05/2025 20:12:45
Código de Controle do Documento: 75be19b4-df87-4e0a-a9e3-ff62ef571686

Requer, ao final, a reconsideração da decisão objurgada, ou, em caso de
entendimento diverso, a submissão ao colegiado.
Por manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da
.
Quinta Turma
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
No mérito, entretanto o recurso não merece subsistir.
Pois bem. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão
vergastada por seus próprios fundamentos.
Nesse compasso, não obstante o teor das razões suscitadas no presente
recurso, não vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão. Ao contrário, os argumentos
ali externados merecem ser ratificados pelo Colegiado.
Registre-se que, conquanto à condição de saúde do recorrente restou
demonstrado nos autos, fls. 906-907, a gravidade do quadro de saúde que o acomete,
pois sofre de distúrbios psiquiátricos, abuso e dependência de "múltiplas substâncias
psicoativas, sobretudo, maconha", com ideação suicida e episódios de automutilação,
passando por diversos períodos de internação desde 2019.
As informações constantes no processo indicam que o recorrente depende de
medicação específica e tratamento contínuo diante da gravidade do quadro de saúde
mental, conforme declaração médica, o que atrai a aplicação da norma contida no art.
318, II, do Código de Processo Penal, que dispõe:

" Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela
domiciliar quando o agente for:
(...)
II - I - extremamente debilitado por motivo de doença grave;
(...)."

Documento eletrônico VDA47447692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 14/05/2025 20:12:45
Código de Controle do Documento: 75be19b4-df87-4e0a-a9e3-ff62ef571686

Por óbvio, não se está a minimizar a gravidade da conduta imputada ao
recorrente, a concessão da prisão domiciliar em seu favor apenas assegura ao réu doente
seus direitos fundamentais, não podendo ser vista como impunidade ou absolvição da
parte beneficiada.
Dessa forma, registro que o direito constitucional à saúde, aspecto fundamenta
l dos direitos humanos, garante aos custodiados do Estado acesso a cuidados médicos
adequados e contínuos, de forma preventiva ou emergencial. O Estado tem o dever de
reconhecer a condição humana no contexto da restrição de liberdade e assegurar a
dignidade do preso, de modo que sua condição de saúde não seja agravada em razão de
omissão estatal ou de tratamento desumano ou degradante. O confinamento, portanto,
não pode servir de obstáculo a observância desse direito fundamental.
Destarte, neste agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e
apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios
e jurídicos fundamentos.
Nesse sentido:
"É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo
regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o
entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão
vergastada pelos próprios fundamentos" (AgRg no AREsp n. 2.173.224
/RN, Sexta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Desembargador
Convocado do TJDFT , DJe de
).
30/6/2023

Ante o exposto, por não vislumbrar a existência de argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA47447692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 14/05/2025 20:12:45
Código de Controle do Documento: 75be19b4-df87-4e0a-a9e3-ff62ef571686

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0031608-6
RHC 210.857 / DF
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 07093600620248070001 07520383920248070000 1782024
7093600620248070001 7520383920248070000
EM MESA
JULGADO: 13/05/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: O DE A F (PRESO)
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS DA SILVA NETO - RJ071111
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
AGRAVADO
: O DE A F (PRESO)
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS DA SILVA NETO - RJ071111
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605155191230344470@
2025/0031608-6 - RHC 210857 Petição : 2025/0016577-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47445534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 14/05/2025 13:18:16
Código de Controle do Documento: A516D56B-B0B5-4E88-BEC9-9B70B944B32E